Tribunal: TJDFT
Processo: 0745682-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. MAJORAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante art. 1.699 do Código Civil.
3. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar a majoração na capacidade contributiva do alimentante ou a modificação das necessidades dos filhos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. A matéria implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.